Tribunal: STF
Processo: Rcl 90073
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Aldete de Matos, em face de acórdão da Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0004723-60.2025.8.16.0165, assim ementado: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 25/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 11, ID: 1e5f4143)

Colhe-se da petição inicial o seguinte contexto fático: 

“A autora, ora reclamante, interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Paraná, com fundamento no artigo 102, III, da CF. Em suma, foi alegado nas razões recursais que o acórdão recorrido violou frontalmente o artigo 7º, IV, da CF/88, bem como não adotou a melhor interpretação ao Tema nº 25 e a Súmula Vinculante nº 04 do STF. 
O membro julgador da Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em sede de decisão monocrática, contudo, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, com fundamento nos artigos 1030, I, ‘a’, do CPC/2015, pois, no seu entender, o acordão recorrido se encontraria em sintonia com tese firmada pelo STF quando da apreciação do RE nº 565.714 (Tema nº 25), ressalvando que, ‘a melhor interpretação ao verbete da Súmula Vinculante nº 04 do STF, não enseja acesso à via recursal extraordinária o eventual dissidio interpretativo que oponha a decisão agravada, pois, desvestida de fundamento constitucional’. 
Inconformada, a reclamante interpôs agravo interno em face da referida decisão, pois, ao reverso do que entendeu a decisão agravada, no sentido de acordão recorrido se encontrar em sintonia com tese firmada pelo STF quando da apreciação do RE nº 565.714 (Tema nº 25), o que autorizaria a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, com fundamento nos artigos 1030, I, ‘a’, do CPC/2015, em verdade, o recurso extraordinário interposto pela reclamante discute matéria constitucional com repercussão geral (possibilidade do poder judiciário fixar a base de cálculo do adicional de insalubridade, sobre o vencimento do servidor público como base de cálculo quando restar comprovando a omissão legislativa na fixação da base de cálculo), tendo sido invocado que o acordão recorrido afronta de forma direta e literal ao que dispõe o art. 7º, inciso IV da CF/88, bem como contraria e aplica de forma equivocada o que restou decidido no Tema 25 e da Súmula Vinculante 4 do STF, além de divergir da jurisprudência dominante desta Corte Extraordinária, logo, houve violação a competência exclusiva desta Corte Extraordinária, na forma do que dispõe o art. 1035, § 3º, I do CPC/2015 c/c o art. 323, § 2º do Regimento Interno do STF.
Por fim, a Turma Julgadora de origem negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamante, em suma, insistindo na ideia de que o acórdão recorrido se encontra em sintonia com tese firmada pelo STF quando da apreciação do RE nº 565.714 (Tema nº 25), mantendo a decisão monocrática que negou seguimento ao recuso extraordinário interposto pela reclamante, com fundamento nos artigos 1030, I, ‘a’ do CPC/2015.” (eDOC 1, pp. 3-4)

Nesses termos, alega a reclamante, em suma, que a autoridade reclamada violou o entendimento firmado no Tema 25 da repercussão geral e no enunciado da Súmula Vinculante 4 do STF, porquanto aplicados equivocadamente.
Assim, argumenta que, ao contrário do que entendeu o acórdão reclamado, o recurso extraordinário não pleiteia a substituição judicial de um indexador legalmente estabelecido, mas sim a fixação judicial do vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade devido à omissão da legislação municipal sobre o tema. A Lei Municipal n. 338/2009 prevê o adicional de insalubridade, mas é silente quanto à sua base de cálculo, e o Município de Imbaú/PR tem utilizado o salário mínimo, o que alega ser inconstitucional.
Em suas palavras, afirma: “a reclamante não pleiteia na presente demanda a substituição por decisão judicial de indexador do adicional de insalubridade, mas sim, ante omissão legislativa, que o poder judiciário o faça por decisão judicial adotando para o cálculo do adicional de insalubridade o vencimento básico da servidora, conforme restou referendado por diversos julgados desta Corte Extraordinária”. (eDOC 1, p. 11)
Ao final, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para:

“(...) (i) preservar a competência desta Suprema Corte quanto à apreciação da tese objeto trazida no bojo do recurso extraordinário interposto pela reclamante (acerca de matéria com repercussão geral que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF); (ii) garantir a autoridade de sua jurisprudência sedimentada; (iii) determinar que a Turma Julgadora de origem realize novo juízo prévio de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante, de acordo com a Súmula Vinculante 04, e a jurisprudência dominante do STF, à luz do artigo 1035, § 3ª, inciso I, do CPC/2015.” (eDOC 1, p. 19)

É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l” , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.
Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 

“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

Na ocasião, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.
Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.
No entanto, na hipótese versada nos autos, verifico que Aldete de Matos, ora reclamante,  ajuizou ação de cobrança em face do Município de Imbaú, objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de 20%, corrigindo-se a base de cálculo para o vencimento básico percebido pela reclamante.
O magistrado de origem proferiu sentença julgando improcedente o pedido, fato que ensejou a interposição de recurso inominado, o qual restou conhecido e parcialmente provido, nos termos do acórdão assim ementado:

“RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – SERVIDOR MUNICIPAL DE IMBAÚ/PR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE - OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI MUNICIPAL N. 338/2009 – MUNICÍPIO QUE UTILIZA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO – INCONSTITUCIONALIDADE – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 04, DO STF – INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA À DETERMINAÇÃO DO STF NAS RECLAMAÇÕES N. 54568 E 54569 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO DIANTE DA AUSÊNCIA DE LEI ANTERIOR – PRECEDENTE DESTA 4ª TURMA RECURSAL (0002259-68.2022.8.16.0165) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da parte reclamante conhecido e parcialmente provido.” (eDOC 7, ID: 4e8eb54e)

Na ocasião, a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“Cinge-se a controvérsia em analisar a correta base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores do Município de Imbaú/PR. 
Da análise pormenorizada dos autos, vislumbra-se que o Município de Imbaú é omisso quanto a base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme dispõe a Lei Municipal n. 338 /2009: 
‘Art. 78 - Os servidores que executarem atividades insalubres ou perigosas farão jus a um adicional. 
Parágrafo único. As atividades insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria e mediante laudo pericial.’ 
No entanto, restou incontroverso nos autos que o Município de Imbaú/PR efetua o pagamento do adicional de insalubridade com base no salário mínimo nacional, o que revela evidente inconstitucionalidade, na medida em que o art. 7º, IV da Constituição Federal é claro ao dispor que:
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 
No mesmo sentido, destaca-se a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal (STF), que veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Vejamos: 
‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’.
Contudo, a referida Súmula ressalva que o indexador não pode ser substituído por decisão judicial, o que foi confirmado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Reclamações n. 54.568/PR e 54.569/PR:
(...)
Desse modo, se faz necessária a adequação do entendimento, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, porém sem definir um novo indexador, cabendo ao Município editar nova legislação para que se estabeleça nova base de cálculo, desde que não vinculada ao salário mínimo.
Diante do exposto, merece parcial provimento o recurso inominado interposto, devendo a r. sentença ser parcialmente reformada, para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, porém sem definir um novo indexador, cabendo ao Município editar nova legislação para que se estabeleça nova base de cálculo, desde que não vinculada ao salário mínimo, pelas razões e fundamentos supra.” (eDOC 7, ID: 4e8eb54e; grifos nossos)

Interposto recurso extraordinário, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil (eDOC 9, ID: 492941b0). Em seguida, foi então interposto agravo interno, com provimento negado pela Turma julgadora. Confira-se, pois, a ementa do julgado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 25/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 11, ID: 1e5f4143)

Pois bem.
Consoante consta dos autos, no caso do Município de Imbaú/PR, verifico que não há lei que estabeleça a base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores municipais, conforme dispõe a Lei Municipal n. 338/2009: 

“Art. 78 - Os servidores que executarem atividades insalubres ou perigosas farão jus a um adicional. 
Parágrafo único. As atividades insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria e mediante laudo pericial.” 

Por outro lado, repiso que o STF vedou a possibilidade de vinculação da base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado ao salário mínimo (Súmula Vinculante n. 4). 
Destaco ainda que a jurisprudência desta Corte veda ao Poder Judiciário modificar o indexador do adicional de insalubridade, o que pressupõe a existência de lei que o estabeleça. 
Contudo, este não é o caso dos autos, haja vista que, como já mencionado, não há legislação local que disponha sobre o tema. 
No ponto, saliento que a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de permitir que o vencimento básico do servidor seja utilizado como o parâmetro para fins de cálculo de vantagem, sem que isso configure ofensa ao determinado no enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF.
Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS COM ADOÇÃO DO VENCIMENTO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 4. Adoção do vencimento como base de cálculo do adicional, em hipótese de ausência de legislação municipal sobre a matéria. 2. A jurisprudência sobre o tema evoluiu para admitir a fixação do vencimento como base de cálculo do mencionado adicional, nas hipóteses de ausência de lei local disciplinando a matéria. Precedentes. 3. Possibilidade de adoção do vencimento como base de cálculo, tanto nas hipóteses de ausência de legislação sobre o adicional, quanto nas hipóteses de ausência de previsão específica sobre a base de cálculo, quando há legislação que disciplina o adicional. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 59.712 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16.8.2023; grifo nosso);

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04.05.2020. SÚMULAVINCULANTE N.º 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.9.2020; grifo nosso);

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. Direito Administrativo. 3. Base de cálculo do adicional de insalubridade. 4. Ausência de legislação local que discipline o tema. 5. Vedação de vinculação da base de cálculo ao salário mínimo. Jurisprudência do STF. 6. Acórdão do Tribunal de origem que, ante a omissão legislativa e a impossibilidade de vinculação ao salário mínimo, fixa a base de cálculo do adicional de insalubridade de acordo com os vencimentos básicos do servidor. Não há contrariedade à orientação fixada pelo STF, que apenas veda ao Poder Judiciário a alteração do indexador legalmente estabelecido, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 838.423 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2015; grifo nosso). 

Ainda sobre o tema e em caso semelhante ao ora analisado, destaco trecho da decisão monocrática proferida pelo Min. André Mendonça nos autos da Reclamação 89.970/PR, nos seguintes termos:

“13. Compulsando detidamente os documentos constantes dos autos, entendo que, no caso sob examine, o Órgão reclamado se distanciou da orientação contemplada na Súmula Vinculante nº 4, ao concluir que, diante da omissão legislativa acerca do valor base para cálculo do adicional de insalubridade da categoria, deve ser mantida a utilização do salário-mínimo como base de cálculo até que nova lei seja editada disciplinando a matéria. 
14. Depreende-se, da fundamentação da decisão impugnada, que não houve manifestação sobre a inconstitucionalidade de parâmetro de cálculo previsto em norma local. Assim, incumbia ao Poder Judiciário a tarefa de colmatar a lacuna legislativa, porém, não por meio de um critério notoriamente inconstitucional (salário mínimo), como foi o procedimento adotado. 
15. Com efeito, no caso específico destes autos, verifica-se que o legislador do Município de Santa Mariana/PR, nunca dispôs sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade de seus servidores, não havendo falar em inconstitucionalidade de critério legal fixado ante a inexistência de previsão legal. Assim, ao determinar que o benefício seja calculado com base no salário mínimo e não no vencimento básico da servidora, o Juízo reclamado incidiu em contrariedade ao multicitado verbete sumular. 
16. Convém destacar, nessa conjuntura, que os conceitos de omissão e lacuna, ainda que análogos, possuem aplicações distintas no âmbito da Súmula Vinculante nº 4. Primeiramente, a ausência completa de uma norma municipal que estabeleça a base de cálculo de um adicional configura um caso de omissão legislativa. Por outro lado, a invalidade constitucional do critério de cálculo previsto em lei municipal, em razão de sua vinculação ao salário mínimo, gera uma lacuna na legislação local. 
17. Desse cenário, é possível depreender duas premissas centrais. Em primeiro lugar, o reconhecimento da inconstitucionalidade de um dispositivo legal que atrela o adicional de insalubridade ao salário mínimo caracteriza uma lacuna legislativa incapaz de ser suprida pelo Poder Judiciário. Em segundo lugar, a omissão do legislador somente se materializa na ausência completa de qualquer norma que discipline a base de cálculo do referido adicional. Para esses casos, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de adotar o vencimento básico do servidor como o parâmetro adequado. 
18. Em outras palavras, a declaração de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de determinada vantagem não autoriza, por si só, a fixação judicial de critério substitutivo quando inexistente parâmetro legal válido. Lado outro, a omissão legislativa, isto é, a ausência, em qualquer tempo, de norma municipal dispondo sobre a base de cálculo do adicional, permite a atuação do Poder Judiciário em vias de suprimir a omissão.
(...)
21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, no tocante à base de cálculo utilizada para cômputo do adicional de insalubridade, determinando-se o rejulgamento da causa em observância aos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.” (DJe 6.2.2026; grifo nosso)

Com efeito, constatada a omissão legislativa na fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores do Município de Imbuí/PR, o caso é de procedência da presente reclamação.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar os acórdãos reclamados e determinar que outro seja proferido em consonância com o entendimento desta Corte, observando-se especialmente os critérios estabelecidos na Súmula Vinculante 4/STF. (art. 21, § 1º, RISTF). 

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente